Tribunal: STF
Processo: ADI 432
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-05-15
Data de publicação: 1991-05-15

Ementa:
ADIN   -    PORTARIAS    MINISTERIAIS    -    SERVIÇOS    DE

TELECOMUNICAÇÕES  -  SERVIÇO  DE  RADIOCOMUNICAÇÃO  MOVEL   TERRESTRE

RESTRITO CELULAR - SERVIÇO MOVEL CELULAR - ATOS  ADMINISTRATIVOS  SEM

CONTEUDO NORMATIVO - INEXISTÊNCIA DA INCONSTITUCIONALIDADE  POTENCIAL

-  A  QUESTÃO  DOS  "CONSIDERANDA"  DO  ATO  ESTATAL  E  O  JUÍZO  DE

CONSTITUCIONALIDADE - AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA.
         - Portarias ministeriais, que se limitam a  veicular  ordens

administrativas destinadas  a  determinado  agente  público,  não  se

revestem de  conteudo  normativo.  Traduzem  meras  determinações  de

serviço que não  se  alcam,  para  efeito  de  controle  abstrato  de

constitucionalidade, a estatura de atos normativos.
         - Inexiste,  em  nosso  Direito,  o  fenomeno   jurídico  da

inconstitucionalidade potencial ou da inconstitucionalidade esperada.

O  juízo  de  ilegitimidade  constitucional,   por   supor   conflito

hierarquico atual  entre  atos  estatais  ordinários  e  o  texto  da

Constituição, não pode ter por objeto situações normativas ainda  não

existentes, não obstante a potencialidade de sua superveniencia  como

efeito   consequencial   imediatamente   derivado   de    determinado

comportamento do Poder Público.
         A  expectativa   de    comportamentos    inconstitucionais,
materializada pela  possibilidade  de  a  Administração  Pública,  em

atendimento a prescrições ordinatorias destinadas a seus agentes, vir

a produzir atos eivados de  inconstitucionalidade, não justifica que,

com base nela, se venha a  aparelhar,   perante  o  Supremo  Tribunal

Federal, a ação direta, cujo pressuposto de atuação e  a  existência,

efetiva e atual, de atos estatais dotados de conteudo normativo.
         - Meros "consideranda", que correspondem a motivação do  ato

administrativo, não lhe integram o conteudo  e  nem  se  revestem  de

eficacia normativa. Eventuais vícios  que  se  possam  verificar  nos

motivos do ato  estatal não contagiam as normas  nele  veiculadas.  O

juízo de constitucionalidade não incide sobre os motivos  subjacentes

a formulação do ato estatal.